Tribunal: TJMT
Processo: 0007109-74.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007109-74.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KEITTY LILIAN CAMICIA BIONDO DE SOUZA - CPF: 996.128.281-72 (REPRESENTANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), KEITTY LILIAN CAMICIA BIONDO DE SOUZA - CPF: 996.128.281-72 (REPRESENTANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE KEITTY LILIAN CAMICIA BIONDO DE SOUZA e outros E PROVEU O APELO DE UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO e outros

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO. CLÁUSULA EXPRESSA. ASSINATURA DA CONTRATANTE AO LADO DA CLÁUSULA. PARTE AUTORA CONSCIENTE DA AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPRCA. SENTENÇA REFORAMADA. RECURSO DE
KEITTY LILIAN CAMICIA BIONDO DE SOUZA DESPROVIDO.
SETENÇA REFORMADA.
RECURSO DE UNIMED NORTE DO MATO GROSSO. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO PROVIDO.

1.
As cláusulas restritivas, em contrato de adesão, quando redigidas com destaque permitindo ao consumidor imediata compreensão atendem à exigência do art. 54, § 4o, do CDC, de forma que não há falar em nulidade ou em abusividade.

2.
A cláusula que exclui a cobertura/ressarcimento de tratamento em hospital de alto custo é expressa, lícita e não abusiva. O art. 16, X da Lei 9.656/1998, que regulamentou os planos de saúde, permite que as operadoras delimitem a área geográfica de abrangência do contrato, inexistindo, portanto, abusividade no limite imposto pela Operadora do Plano de Saúde.

3.
O c. STJ sedimentou entendimento que é admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor) (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

4
.
Em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios serão proporcionalmente distribuídos.

5. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação (Id. 29735965), interposto por
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, e Recurso de Apelação (Id. 29735975) interposto por
Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação cominatória c/c/ com pedido de reparação de danos numeração única: 0007109-74.2014.8.11.0040 movida por
Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para condenar a parte requerida ao reembolso das despesas médicas custeadas pela paciente no Hospital Israelita Albert Einsten, limitado às tabelas de custeio estabelecidas no contrato celebrado pelas partes. E, nos termos do artigo 86 do CPC condenou as partes, proporcionalmente, ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor da causa na forma do artigo 85, §2o do CPC, na proporção de 70% a cargo da requerida e 30% a cargo da autora.

Inconformada, a primeira apelante Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, argumenta, em síntese, que o magistrado de primeira instância acatou a tese subsidiária de defesa; todavia, não observou que parte autora, ora Apelada, decaiu de maior parte de seus pedidos, o que demonstra que a fixação dos honorários advocatícios se deu de forma desproporcional.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no que se refere à verba honorárias para que seja observada proporcionalidade, considerando que houve acatamento da tese subsidiária da Apelante, bem como o reconhecimento da ausência de ato ilícito no cumprimento das cláusulas contratuais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (Id. 29735971).

A segunda Apelante Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza, pugna pela reforma da sentença para:
1)
reconhecer a existência do dano moral em razão da negativa de atendimento pela requerida Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico,
2)
determinar que as custas e honorários advocatícios, sejam suportados na integralidade pela requerida.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 29735982)

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza, ajuizou ação de reparação de dano material c/c/ dano moral em face de Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, sob o argumento de que a ré se negou a prestar a cobertura ao procedimento realizado pela autora, alegando tratar-se de internação e tratamento em hospital de alto custo.

Devidamente citada, a apelada/ré apresentou contestação (Id. 29735475).

Após, prosseguiu-se a instrução processual e os autos foram conclusos.

Nesse contexto, sobreveio a sentença, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois Bem.

Considerando que a decisão proferida no recurso de apelação interposto pela autora da ação, refletirá no que for decidido no recurso da empresa ré, entendo que aquele deve ser apreciado primeiro.

Com isso, passo à análise do recurso de apelação interposto por Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza.

A recorrente pugna pelo reconhecimento da existência do dano moral, em razão da negativa de atendimento pela requerida Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, bem como para que

as custas e honorários advocatícios sejam suportados na integralidade, pela requerida.

Após detida análise dos autos tenho, que inexiste o dano moral aventado pela parte autora.

Em análise ao contrato firmado entre as partes, observa-se na Cláusula IX, item 9.5 (Id. 29735485; pág. 1), que não há previsão à cobertura em hospitais de alto custo, senão vejamos:

“CLÁUSULA XI – ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO

9.5-Este contrato não prevê a autorização de internações e/ou cirurgias em Hospitais que utilizem Tabela Própria – Alto Custo – inclusive os relacionados abaixo:

[...]

SÃO PAULO: Hospital Israelita Albert Einsten, Hospital Sírio Libanês, Nove de Julho, Incor e Associação Sanatório Sírio – Hospital do Coração, A. C. Camargo, Beneficência Portuguesa, Santa Catarina, Santa Izabel, P.S Infantil Sabará, São Camilo, Casa de Saúde Santa Rita, Santa Juana”.

Registro, por oportuno, que a contratante rubricou ao lado da cláusula contratual acima transcrita, o que comprova que tinha plena ciência da exclusão em questão, bem como afasta qualquer argumento relativo à abusividade da cláusula.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA (ENTERAL) DURANTE A INTERNAÇÃO - NEGATIVA DESSA COBERTURA - CLÁUSULA RESTRITIVA REDIGIDA COM DESTAQUE - ABUSO NÃO DEMONSTRADO - REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As cláusulas restritivas, em contrato de adesão, quando redigidas com destaque permitindo ao consumidor imediata compreensão atendem à exigência do art. 54, § 4o, do CDC, não cabendo falar em nulidade.
(N.U 0006171-62.2011.8.11.0015, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014) (Destaquei)

Conquanto a relação contratual é amparada pelo Código de Consumidor, a cláusula contratual é expressa, lícita e não abusiva. Assim, resta indubitável que a autora agiu de forma consciente ao buscar tratamento em hospital de alto custo não conveniado com o plano contratado.

Frisa-se, ainda, que tal disposição contratual é perfeitamente compatível com a Lei no 9.656/98, que regulamentou a atuação das operadoras de plano de saúde privados, e que em seu artigo 12, inciso II, alínea "e", determina:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segunda as seguintes exigências mínimas:

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro;"

Acerca da questão já me pronunciei:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DESPESAS MÉDICAS DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – RESTRIÇÃO LEGAL E NÃO ABUSIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cláusula que exclui a cobertura/ressarcimento de tratamento em hospital de alto custo é expressa, lícita e não abusiva. O art. 16, X da Lei 9.656/1998, que regulamentou os planos de saúde, permite que as operadoras delimitem a área geográfica de abrangência do contrato, inexistindo, portanto, abusividade no limite imposto pela Operadora do Plano de Saúde. O c. STJ sedimentou entendimento que é admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor) (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) 3. Agravo interno não provido.

(N.U 0034583-56.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Com efeito, a empresa de plano de saúde agiu no cumprimento dos termos do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual não há falar em existência de dano moral.

Friso que os julgados relacionados pela Apelante em suas razões recursais, não são aptos a comprovar a tese da recorrente, pois se fundamentam em negativa de cobertura praticada de forma ilícita e como visto, neste autos, a operadora do plano de saúde não praticou nenhum ato ilícito.

Desse modo, desprovejo o recurso interposto por Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza.

Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, recorre da sentença argumentando em síntese que o magistrado de primeira instância acatou a tese subsidiária de defesa, todavia não observou que parte autora, ora Apelada, decaiu de maior parte de seus pedidos, o que demonstra que fixação dos honorários advocatícios se deu de forma desproporcional.

Verifico nos autos que o Apelada na inicial da ação (Id. 29735455), realizou os seguintes pedidos: a) inversão do ônus da prova, b) a condenação da operadora a pagar indenização por dano material, c) a condenação da operadora a pagar indenização por dano moral, d) de forma alternativa a condenação da operadora a pagar a indenização por dano material, com base na tabela da Associação Médica Brasileira.

Dos pedidos realizados, o único que foi reconhecido pela sentença foi o de condenação por dano material; ainda assim, limitado a tabela de reembolso da empresa seguradora.

Logo, resta evidente a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência.

Assim, nos termos do artigo 86, do CPC, redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo da empresa seguradora e 50% (cinquenta por cento) a cargo da parte autora.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, para condenar as partes ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa na proporção de 50% a cargo da empresa Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico e 50% a cargo de Keitty Lilian Camicia Biondo de Souza.

Majoro os honorários determinados pelo Juízo “a quo” para
18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa
nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020